Tribunal: TJSP
Processo: 2086840-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pedido de desbloqueio judicial de valor depositado em conta corrente – Inconformismo - Cabimento – Prova explícita de constrição sobre o salário depositado em conta corrente – Natureza alimentar da verba que não permite mitigação – Artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal e artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pedido de desbloqueio judicial de valor depositado em conta corrente – Inconformismo - Cabimento – Prova explícita de constrição sobre o salário depositado em conta corrente – Natureza alimentar da verba que não permite mitigação – Artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal e artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086840-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante MARIA
ANTÔNIA DOMINGOS, é agravado ROSANGELA CACILDA FALANGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086840-81.2020.8.26.0000 -Voto no 8065
2
Agravo de Instrumento no 2086840-81.2020.8.26.0000
Agravante/Executada: Maria Antonia Domingos
Agravada/Exequente: Rosângela Cacilda Falango
Comarca: Paulínia 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Carlos Eduardo Mendes
Voto no 8065

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Pedido de desbloqueio judicial de valor depositado em conta
corrente
Inconformismo - Cabimento
Prova explícita de
constrição sobre o salário depositado em conta corrente Natureza
alimentar da verba que não permite mitigação Artigo 7o, inciso
X, da Constituição Federal e artigo 833, incisos IV e X, do Código
de Processo Civil Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão de fls. 88 dos autos originários, que, em execução de título
extrajudicial, indeferiu o pedido da executada de desbloqueio da quantia
apreendida em sua conta corrente:
“Vistos.
Indefiro o desbloqueio, uma vez que a executada está
inadimplente desde abril do ano passado e sequer demonstrou interesse
em quitar sua dívida, deixando o credor sem receber o que é seu por
direito, inclusive com comportamento de devedor contumaz.
Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086840-81.2020.8.26.0000 -Voto no 8065
3
A executada, ora agravante, sustenta, em síntese,
que exerce a função de agente de apoio operacional e teve seu salário
bloqueado por ordem do juízo "a quo". Argumenta que o valor é destinado à
sua subsistência e postula a tutela recursal para o imediato levantamento da
penhora.
Recurso tempestivo e custas recolhidas (fls. 17/18).
Deferido apenas o efeito suspensivo, o prazo para
resposta decorreu sem manifestação (fl. 24).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A agravante comprovou que houve o bloqueio
judicial na sua conta corrente no 00882210-2, existente na Caixa Econômica,
em 21/02/2020, no valor de R$ 1.831,48. Os extratos bancários demonstram
que o bloqueio se deu na data em que foi creditada a verba salarial (fls. 73 e
77/80 dos autos principais).
Nesse cenário, não é possível a manutenção do
bloqueio do salário diante do seu caráter alimentar. Aliás, a proteção do
salário é uma das garantias constitucionais visando à manutenção e sustento
da pessoa e de sua família, conforme disposto no artigo 7°, inciso X da
Constituição Federal.
Nessa esteira, o artigo 833, IV do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086840-81.2020.8.26.0000 -Voto no 8065
4
Processo Civil, veda a penhora sobre ganhos de natureza alimentar:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(....)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2o
(...).”
Outrossim, imperioso reconhecer que o dispositivo
normativo acima transcrito se trata de norma cogente.
Desse modo, não se admite nem mesmo mitigação,
sob pena de inviabilizar a subsistência do devedor e sua família com penhora
sobre percentual do salário.
Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO
PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE PENHORA DE
PERCENTUAL DO SALÁRIO AUFERIDO PELO COEXECUTADO
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA ACERTO
DA R. DECISÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, INC. IV, DO CPC
IMPOSSIBILIDADE
DE INCIDÊNCIA
DE
PENHORA SOBRE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086840-81.2020.8.26.0000 -Voto no 8065
5
PERCENTUAL
DE VALORES
PROVENIENTES
DE
SALÁRIO
PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, AI n° 2126240-10.2017.8.26.0000, 16a Câmara do Direito
Privado, Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 25/08/2017).
“PENHORA - Ação monitória, em fase de cumprimento sentença -
Decisão judicial que indeferiu o pedido de expedição de ofício para as
fontes pagadoras, por entender que o salário é impenhorável - Alega que
é possível a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, pois
representa evidente prejuízo à efetividade processual, de modo que por
meio de juízo de ponderação, pautado na razoabilidade e na
proporcionalidade, se depreende ser possível a penhora parcial de
salário Descabimento - Por ser direito social a proteção do salário
(art. 7o, X da CF), e diante da análise do art. 833, IV do CPC, em que
pese a matéria não ser pacífica, a colenda 19a Câmara de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça segue o entendimento segundo
o qual a interpretação dos termos ali empregados deve ser extensiva, de
modo a abranger todos os valores a que o trabalhador tiver direito pelos
serviços prestados, com exceção ao previsto no § 2o do art. 833 do
CPC/15 - Decisão mantida - Agravo de instrumento não provido.”
(TJSP, AI n° 2193496-67.2017.8.26.0000, 19a Câmara do Direito
Privado, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 05/03/2018).
Não se olvida que essa norma não é absoluta,
encontrando-se as exceções dispostas expressamente em lei, notadamente no
artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil: “o disposto nos incisos IV e X
do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição
observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086840-81.2020.8.26.0000 -Voto no 8065
6
No entanto, o caso dos autos não se enquadra em
nenhuma das hipóteses legais que autorizam a penhora sobre rendimentos.
Sendo assim, o recurso merece provimento para
determinar a liberação da quantia bloqueada à agravante.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora